Tribunal: STF
Processo: RE 1300425
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, em que modificou a sentença para restabelecer a aposentadoria por invalidez em favor da recorrida (eDOC 7, p. 3). 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 194, III; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 5):
    “Nos casos da avaliação pericial para fins de concessão de benefícios por incapacidade em portadores do vírus HIV ou em segurados com diagnóstico de SIDA/AIDS, deve-se levar em consideração não apenas o diagnóstico do segurado, mas também a análise de seu estado de saúde e da atividade laboral exercida, de acordo com suas exigências físicas, psíquicas e os riscos ocupacionais envolvidos. 
    (…)
    Contudo, ainda mais ante os avanços recentes e constantes da medicina, pode também tornar-se capaz ou recuperar sua capacidade de trabalho. É preciso ter em conta, assim, que a caracterização da incapacidade laborativa é o resultado da avaliação de um conjunto de parâmetros e da sua repercussão na capacidade laborativa do indivíduo. 
    Outrossim, é de se ressaltar o caráter dinâmico das doenças e estados de saúde que podem se apresentar de diferentes formas e graus ao longo do tempo, a depender de sua natureza, da resposta individual de cada paciente e do aperfeiçoamento dos recursos terapêuticos ofertados. 
    Desta forma, não se pode desconsiderar a possibilidade de reversão das doenças em geral. A moléstia ainda não possui cura, mas são inúmeras os estudos, avanços e dados que mostram que hoje o portador de HIV, por mais que possa eventualmente estar incapaz, consegue em alguns casos (para não dizer, em muitos) recobrar sua capacidade e voltar ao trabalho.” 
    A Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 3): 
    “No presente caso, verifica-se que a parte autora é titular do benefício de Aposentadoria por Invalidez NB 32/1165693060 com DIB (data de início do benefício) em 19/05/2000, tendo sido convocada para reavaliação pericial aos 11/06/2018, ocasião em que a perícia médica administrativa concluiu que pela não persistência da invalidez, o que levou o INSS a estabelecer data de cessação do benefício para 11/12/2019 (recebendo mensalidade de recuperação 18 meses). 
    A pretensão da autora é de manutenção/restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez que lhe fora concedida anteriormente, uma vez que, convocada pelo INSS para reavaliação pericial, fora estabelecida pela administração data de cessação do benefício. 
    É verdade que o § 4º do artigo 43 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101. 
    De se concluir, portanto, que o INSS, em princípio, não pratica qualquer ilegalidade quando convoca a parte autora para a uma nova perícia médica. 
    No entanto, a Lei nº 13.847, de 19 de junho de 2019, que entrou em vigor na data de sua publicação, deu nova redação ao § 5º do supracitado artigo 43 da Lei nº 8.213/1991, estabelecendo que “a pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º desde artigo”. 
    Observe-se que a inovação legislativa perpetrada pela Lei nº 13.847/2019 estabeleceu verdadeira presunção legal de irreversibilidade do quadro de incapacidade total e permanente do portador da infecção pelo vírus HIV. 
    Em outras palavras: uma vez concedida aposentadoria por invalidez ao portador do HIV, o benefício não é passível de reavaliação.
    Assim, uma vez que impossível a convocação do segurado aposentado por invalidez para reavaliação pericial, indevida se mostra a cessação do benefício concedido ao portador de HIV, em razão da presunção legal de irreversibilidade da imunodeficiência, estabelecida em lei. 
    Dessa forma, no caso concreto, assiste ao segurado o direito à manutenção/restabelecimento da aposentadoria por invalidez, mesmo que a convocação para reavaliação pericial tenha ocorrido antes da vigência da referida lei, em razão do princípio constitucional da igualdade, devendo ser dada aplicação imediata à norma procedimental mais benéfica ao segurado. 
    Com efeito, diante da presunção legal estabelecida pela Lei nº 13.847/2019, que classifica como irreversível o quadro clínico daqueles segurados portadores do vírus HIV que foram aposentados por invalidez, deve ser dado provimento ao recurso da parte autora, visto lhe assistir direito à manutenção da aposentadoria por invalidez.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Federais 8.213/1991 e 13.847/2019). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais. Doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em lei. Rol taxativo. Precedentes. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 524, concluiu que cabe a legislação infraconstitucional definir, em rol taxativo, as doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.077.320-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE OU DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 473.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2010).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente